Tribunal: TJSP
Processo: 1056559-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão do autor de condenação do IPESP e da FESP à obrigação de fazer consistente em corrigir seus proventos desde maio de 2008 até a entrada em vigor da Lei Estadual no 14.016/2010, com base no IPCA e à correção de seus proventos desde 2010, com base no salário-mínimo estabelecido pela Lei Estadual no 10.394/70. Sentença de extinção do feito, sem apreciação de mérito, em relação

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão do autor de condenação do IPESP e da FESP à obrigação de fazer consistente em corrigir seus proventos desde maio de 2008 até a entrada em vigor da Lei Estadual no 14.016/2010, com base no IPCA e à correção de seus proventos desde 2010, com base no salário-mínimo estabelecido pela Lei Estadual no 10.394/70. Sentença de extinção do feito, sem apreciação de mérito, em relação ao IPESP, e de improcedência em relação à FESP, que deve ser mantida. A forma de cálculo dos proventos a que pleiteia o autor, buscando ancorar-se no quanto julgado na ADI no 4.420/SP, é o retorno ao regime jurídico anterior, com sua vinculação ao salário-mínimo, o que não se admite. Possibilidade de reestruturação da forma de atualização monetária dos proventos da serventia extrajudicial, desde que tal situação não implique afronta à garantia constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF/88). Incompatibilidade constitucional, ademais, das normas evocadas, em razão da vedação da utilização do salário mínimo como fator de indexação (art. 7o, inciso IV, da CF/88). Inteligência do Enunciado no 4, da Súmula Vinculante do E. STF. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056559-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ZOBERTO DE BRITO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO
DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
2
ACF no 12.030/2020 - PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056559-34.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante:
CARLOS ZOBERTO DE BRITO
Apelada:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO Pretensão do autor de condenação do IPESP
e da FESP à obrigação de fazer consistente em corrigir seus
proventos desde maio de 2008 até a entrada em vigor da Lei
Estadual no 14.016/2010, com base no IPCA e à correção de
seus proventos desde 2010, com base no salário-mínimo
estabelecido pela Lei Estadual no 10.394/70. Sentença de
extinção do feito, sem apreciação de mérito, em relação ao
IPESP, e de improcedência em relação à FESP, que deve ser
mantida. A forma de cálculo dos proventos a que pleiteia o
autor, buscando ancorar-se no quanto julgado na ADI no
4.420/SP, é o retorno ao regime jurídico anterior, com sua
vinculação ao salário-mínimo, o que não se admite.
Possibilidade de reestruturação da forma de atualização
monetária dos proventos da serventia extrajudicial, desde
que tal situação não implique afronta à garantia
constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37,
XV, da CF/88). Incompatibilidade constitucional, ademais,
das normas evocadas, em razão da vedação da utilização do
salário mínimo como fator de indexação (art. 7o, inciso IV,
da CF/88). Inteligência do Enunciado no 4, da Súmula
Vinculante do E. STF. Precedentes deste Tribunal de
Justiça. RECURSO DESPROVIDO.
CARLOS ZOBERTO DE BRITO ajuizou ação
pelo rito ordinário em face do INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP e da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, sustentando, em síntese, que desde
2001 seus proventos eram corrigidos com base na Lei Estadual no
10.394/70 pelo salário-mínimo, contudo, no ano de 2008, o valor dos
proventos ficaram congelados até a vigência da Lei Estadual no
14.016/2010, que previu outra forma de reajuste, não mais com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
3
salário-mínimo. Entende, entretanto, que a Lei Estadual no 10.394/70
constitui-se como ato jurídico perfeito, devidamente reconhecido pelo
STF. Dessa forma, requereu a concessão de tutela antecipada, com sua
posterior confirmação, condenando-se o réu na obrigação de fazer
consistente em: 1) corrigir seus proventos desde maio de 2008 até a
entrada em vigor da Lei Estadual no 14.016/2010, com base no IPCA; 2)
a correção de seus proventos desde 2010, com base no salário-mínimo
estabelecido pela Lei Estadual no 10.394/70 (fls. 01/09).
Na r. sentença foi (1) julgado extinto o feito, sem
apreciação de mérito, em relação ao INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil; e (2) julgado improcedente a presente ação
em relação à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, atualizado monetariamente a partir da
publicação desta (fls. 69/74).
Apela o autor, repetindo os fundamentos de sua
petição inicial e alegando, em suma, que a) “a sentença se funda
unicamente nos dispositivos literal da lei 14.016 de 2010, sem levar em conta
o decidido na ADI 4420 do STF e no direito adquirido do APELANTE, que se
aposentou em 2001 de conformidade com a lei vigente n. 10.393 de 1970, bem
como sequer examinou a existência ou inexistência de direitos pela lei 10.393
de 1970, que sequer foi mencionada na sentença. As circunstâncias da
sentença permitem a declaração de oficio da nulidade pelo tribunal”; b) “a
matéria está completamente decidida pelo STF. O que deseja o APELANTE,
como dito na petição inicial é a aplicação do quanto decidido pelo STF na ADI
4420; o restabelecimento do regime previdenciário no qual se aposentou, com
o consequente restabelecimento dos valores dos benefícios e das contribuições
mensais”. Requer “1.- O recebimento com total devolução, o conhecimento e
processamento da presente Apelação e ao final seu total provimento. 2.- A
declaração de nulidade da sentença objeto da Apelação para que o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
4
retorne ao Juízo e nova sentença seja proferida. 3.- Não sendo declarada a
nulidade, que seja reformada, in totum a sentença, para que em consonância
com o que foi decidido no STF, acordão transitado em julgado da ADI 4420 e
dos argumentos trazidos no recurso e na ação, declarar o direito do
APELANTE da revisão ou e reajustamento dos proventos de aposentadoria,
bem como o percentual de desconto a título de contribuição, sejam efetuados
conforme os critérios estabelecidos ao tempo da concessão da aposentadoria,
previstos na Lei 10.393 de 1970. 4.- Por conseguinte da reforma total da
sentença, (a) que haja a condenação da APELADA, FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, na obrigação de restituir ao APELANTE, os
valores descontados à maior a título de contribuição, no período de 05 (cinco)
anos anteriores à propositura da ação, à serem calculados em posterior
cumprimento de sentença, na forma do artigo 475-J do CPC; e (b) que a
APELADA seja condenada na obrigação de restituir ao APELANTE, os
valores dos proventos de aposentadoria pagos à menor no período de 05
(cinco) anos anteriores à propositura da ação. 5.- A condenação da
APELADA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a
condenação em honorários advocaticios. 6.- A concessão da gratuidade da
justiça” (fls. 80/107).
Contrarrazões da FESP (fls. 116/125).
É o relatório.
Preliminarmente, quanto ao pedido de gratuidade
judiciária, deve ser negado.
Não se pode olvidar que a assistência jurídica
integral aos necessitados, garantia de dignidade constitucional, tem por
desiderato possibilitar o acesso à Justiça ao economicamente
hipossuficiente, sendo de rigor a observância dos preceitos legais
afirmativos dessa franquia democrática (STJ, Recurso Especial
245663/MG. Diário da Justiça de 20/03/2000, p. 0137).
Segundo Vicente Greco Filho, “em geral, gozarão
do referido favor os pobres no sentido jurídico do termo, isto é, aqueles
cuja situação econômica não lhes permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio e da
família”.
A gratuidade da justiça deve ser examinada caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
5
caso, não podendo ser deferida indistintamente, sob pena de
inviabilidade do sistema judicial. Como, aliás, sustenta Vicente Greco
Filho, “uma justiça ideal deveria ser gratuita”.
Há
necessidade
de
comprovação
da
hipossuficiência, exatamente porque a prestação jurisdicional implica
sempre em despesas e custos que não podem ser desconsiderados pelo
Poder Judiciário, pelas partes e pelos advogados. A concessão
indiferente de justiça gratuita gera também grave ofensa ao princípio da
isonomia, pois, a imensa maioria recolhe as custas judiciais.
Ademais, “a presunção relativa de veracidade da
declaração de pobreza do requerente da assistência judiciária gratuita pode
ser afastada por demonstração da parte contrária ou de ofício pelo Juízo, em
decisão fundamentada” (STJ, Agravo de REsp no 607.589 - SP
(2014/0261276-0; Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti; Data da
publicação: 26/03/2015).
Ressalta-se ser ônus do apelante comprovar os fatos
alegados de pobreza, na acepção jurídica do termo (art. 373, I, do CPC
de 2015). Deveria, portanto, corroborar as alegações com documentos
que pudessem demonstrar a necessidade afirmada para ser a r. decisão
reformada, o que não ocorreu no caso sub judice.
O conjunto probatório colacionado aos autos,
permite constatar que o recorrente possui renda suficiente para arcar
com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art.
98, caput, do CPC de 2015) porque o demonstrativo de pagamento do
agravante informou que ele recebe mais de R$ 5.000,00 a título de
vencimentos líquidos (fls. 10/13).
Observa-se, ainda, que tanto a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo quanto a da União estabeleceram como pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
6
hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar não ultrapasse três
salários mínimos, conforme se verifica na Resolução do CSDPU no 85
de 1/02/2014, bem como na Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009
abaixo transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a
pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de
1/02/2014).
“CAPÍTULO II DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural
integrante
de
entidade
familiar
que
atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - aufira renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais; (Inciso alterado pela
Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de 2009).
Com efeito, o critério utilizado por algumas
Câmaras deste Tribunal e por este Relator é de que a gratuidade só deve
ser concedida àqueles que têm renda inferior a 3 (três) salários mínimos,
observando as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do
Estado, acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar
assistência jurídica aos necessitados.
No mérito, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção contidos na decisão recorrida, os quais ora se
ratificam, e com vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal),
a decisão se mantém, consoante abaixo se observa.
O julgado deve ser mantido por seus próprios e
jurídicos fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
7
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e,
em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-
RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consoante ressaltou o d. Magistrado:
“A ação não procede.
Com efeito, em relação ao pedido do autor para
reajuste das parcelas de seus proventos concernentes a maio de 2008 a 2010,
com base no IPCA, é caso de reconhecimento da prescrição.
Acontece que, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, o
marco interruptivo da prescrição é o ajuizamento da demanda. No caso dos
autos, a inicial foi ajuizada em 21/10/2019. Assim, nos termos do art. 1o, do
Decreto no 20.910/32, o pedido relativo às parcelas dos proventos que são
anteriores a outubro de 2014 encontra-se fulminado pela prescrição
quinquenal. Já em relação às demais, em que pese não terem sido atingidas
pela prescrição, o pedido do autor não procede.
O autor pretende que a forma de cálculo de seus
proventos se dê com base na Lei Estadual no 10.393/1970 e não na Lei
Estadual no 14.016/2010. Nesse sentido, tem- se que a Lei Estadual no
10.393/70 previa a forma de cálculo dos proventos em seus artigos 12 e 13,
nos seguintes termos:
Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo na
Capital do Estado, serão reajustados, na mesma
proporção, os benefícios concedidos por esta lei.
Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do
primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
8
alteração.
Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-
mínimos,
para
que
possam
ser
reajustados
automaticamente, na forma do que dispõe o artigo
anterior.
Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos
de salário-mínimo, arredondando- se para mais a
fração igual ou superior a cinco milésimos e
desprezando- se a inferior.
A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual no
14.016/2010, por seu turno, disciplinou a forma de cálculo da seguinte
maneira:
Artigo 5o - Os artigos 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 11, 12, 13, 15,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 39,
40, 41, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 68, 69
e 70 da Lei no 10.393, de 16 de dezembro de 1970,
passam a vigorar com a seguinte redação:
VII - Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão
reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo
com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao
Consumidor apurado pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze
últimos meses, ou desde a data do último reajuste se
inferior a este período.
Parágrafo único - O reajuste de que trata o caput deste
artigo, assim como a concessão de novos benefícios,
somente
será
aplicado
se
ficar
previamente
demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo
estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei,
além da existência de recursos financeiros disponíveis
na Carteira. (NR);
VIII - Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão
calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores
serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos
exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade
previstos
no
artigo
12,
vedada
qualquer
reclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
9
Parágrafo único - A tabela anexa prevalecerá para fixar-
se o valor dos benefícios, independentemente de
alterações
que
possam
surgir
na
organização
extrajudicial do Estado.
Desta forma, percebe-se que a forma de cálculo dos
proventos a que pleiteia o autor, buscando ancorar-se, para tanto, no quanto
julgado na ADI no 4.420/SP, é o retorno ao regime jurídico anterior, com sua
vinculação ao salário-mínimo, o que não se admite.
De fato, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.420/SP não teve como objeto a deliberação acerca da mudança da forma de
cálculo dos proventos, como se pode observar da ementa da decisão:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade.
Extinção
da
Carteira
de
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça
do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos
adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de
serviço. 1. A Lei no 14.016, de 12.04.2010, do Estado de
São Paulo, que declarou em regime de extinção a
Carteira
de
Previdência
das
Serventias
não
Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de
inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte
conferiu
aos
Estados-membros
competência
concorrente para legislarem sobre previdência social,
consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição
Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das
Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado,
embora possível por meio da referida lei, deve,
contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes
que já faziam jus aos benefícios à época da edição da
lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo
de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral
de Previdência Social (CF, art. 201, '§9o) dos
participantes que ainda não haviam implementado os
requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta
de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a
inconstitucionalidade do art. 3o, caput, e § 1o, da Lei no
14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem
a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii)
conferir interpretação conforme à Constituição ao
restante do diploma impugnado, proclamando que as
regras não se aplicam a quem, na data da publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
10
da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha
cumprido, com base no regime instituído pela Lei
estadual no 10.393/1970, os requisitos necessários à
concessão; (iii) quanto aos que não implementaram
todos os requisitos, conferir interpretação conforme
para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo
de contribuição para efeito de aposentadoria pelo
Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art.
201, § 9o, da Constituição Federal. (ADI 4420,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).
No julgamento houve apenas falas dos Ministros Edson
Facchin e Luis Roberto Barroso que tangenciaram a questão e que justamente
vão de encontro ao pleito do autor, in verbis:
“O Ministro Marco Aurélio fez referência à ADI 4.291 e
também à ADI 4.429. Na situação presente, Senhora
Presidente, o caminho percorrido pelo eminente
Relator foi o mesmo trilhado pela análise que de fato
fiz. E, portanto, não havendo neste caso direito
adquirido a regime jurídico, inclusive, previdenciário,
não me parece como objetar a extinção em si mesmo.
(Ministro Edson Fachin) Porém, não considero
inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios
diversos de reajuste para o futuro, porque, do
contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a
um regime jurídico” (Ministro Luís Roberto Barroso).
Dessa forma, como é possível observar não há
qualquer violação a direito adquirido no caso ou a ato jurídico perfeito, pois
não há direito adquirido a regime jurídico, de modo que a alteração legislativa
é constitucional neste ponto e vincula inclusive a quem já preenchia os
requisitos para aposentação na data da sua publicação.
Além disso, infere-se da Súmula Vinculante no 4: Salvo
nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão judicial, que a utilização do
salário-mínimo como parâmetro de vinculação dos reajustes dos proventos
com base em legislação infralegal reveste-se de inconstitucionalidade.
Ademais, não há qualquer fundamento legal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
11
amparar o pleito do autor, principalmente com alteração legislativa ocorrida
com a Lei Estadual no 14.016/2010, que, repita-se, não teve declaração formal
de inconstitucionalidade de seus artigos que tratam da matéria.
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência já se
posicionou:
APOSENTADORIA.
Carteira
de
Previdência
das
Serventias não Oficializadas. Reajuste do benefício com
base no salário mínimo Impossibilidade. Inteligência do
art. 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante
no 04. Lei no 14.016/10 alterou o índice de reajuste,
fixando o IPC-FIPE. Julgamento da ADI no 4420/SP que
não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de
reajuste do benefício. Ausência de direito adquirido a
regime jurídico. Manutenção do IPC-FIPE. Ação julgada
improcedente em 1o grau Decisão mantida em 2a
instância. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Apelação
Cível 1046973-07.2018.8.26.0053; Relator (a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/07/2019;
Data de Registro: 10/07/2019).
Portanto, a ação não procede”.
Nesse sentido, didático o recente voto da relatoria do
E.
Desembargador
José
Maria
Câmara
Junior
(Apelação
no
1002537-89.2020.8.26.0053 / Comarca: São Paulo / Data do
julgamento: 08/10/2020), dessa 8a Câmara de Direito Público, cujas
razões são expressamente utilizadas como fundamentos da presente
decisão:
“(...) A causa de pedir versa sobre duas realidades. A
primeira trata do sistema de reajuste dos proventos, que
deveriam ser reajustados de acordo com o salário mínimo
regional, enquanto o segundo trata da possibilidade de
manutenção da contribuição previdenciária no percentual de
5%. Em suma, a autora busca a preservação do regime
previsto na Lei Estadual n. 10.393/70.
Os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual n. 10.393/70, em
sua redação primitiva, estabeleciam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
12
Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital
do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os
benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único - Vigorará
o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele
em que ocorrer a alteração.
Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-
mínimos,
para
que
possam
ser
reajustados
automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior.
Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de
salário-mínimo, arredondando- se para mais a fração igual
ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior.
Tais dispositivos não foram recepcionados pela CF/88, que
estabelece no inciso IV do artigo 7o:
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social.
(..)
IV- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e ás de
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
Nessa linha de raciocínio, a Súmula Vinculante n. 4
estabelece
que ́salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base de
cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado,
nem ser substituído por decisão judicial ́.
Em razão disso, sobreveio a Lei Estadual n. 14.016/2010 que
declarou a extinção da Carteira de Previdência das
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São
Paulo, e alterou os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual n.
10.393/1970, que passaram a estabelecer o seguinte:
Artigo 12. Os benefícios da Carteira serão reajustados
anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do
IPC-FIPE (índice de Preços ao Consumidor apurado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados
sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
13
reajuste se inferior a este período.
Artigo 13. Os benefícios da Carteira serão calculados de
acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados
anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes
pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12,
vedada qualquer reclassificação.
Parágrafo único A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o
valor dos benefícios, independentemente de alterações que
possam surgir na organização extrajudicial do Estado.
A nova lei foi impugnada perante o STF, sendo declarada
inconstitucional o artigo 3o do diploma legal. A propósito:
Ementa:
Direito
constitucional.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São
Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem
recíproca do tempo de serviço.
1. A Lei no 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo,
que declarou em regime de extinção a Carteira de
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça
daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal,
visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros
competência concorrente para legislarem sobre previdência
social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição
Federal.
2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não
Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por
meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito
adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à
época da edição da lei, bem como o direito à contagem
recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo
Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9o) dos
participantes que ainda não haviam implementado os
requisitos para a fruição dos benefícios.
3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
parcialmente
procedente
para:
(i)
declarar
a
inconstitucionalidade do art. 3o, caput, e § 1o, da Lei no
14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a
assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir
interpretação conforme à Constituição ao restante do
diploma impugnado, proclamando que as regras não se
aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em
gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
14
instituído pela Lei estadual no 10.393/1970, os requisitos
necessários à concessão; (iii) quanto aos que não
implementaram todos os requisitos, conferir interpretação
conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo
Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201,
§ 9o, da Constituição Federal (STF, ADI 4420, Relator(a):
MARCO
AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:
ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, j. 16.11.2016).
Como se vê, o sistema de fixação da renda inicial da
aposentadoria e os reajustes de proventos, conforme os
artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual n. 10.393/70, não
foram objeto da ADI 4420/SP, não alcançando a preservação
desse direito.
Da análise do acórdão, observa-se que os dispositivos
referentes ao índice de reajuste do benefício não foram
objeto de discussão pelo Col. STF no julgamento da ADI n.
4420. No mais, a Lei Estadual n. 14.016/2010 também
alterou o artigo 45 da Lei Estadual n. 10.393/1970,
aumentando a alíquota da contribuição previdenciária de 5%
para 11%, o que está de acordo com a Emenda
Constitucional n. 41/2003.
Portanto, não há falar em direito adquirido ao regime
jurídico, tampouco em aplicação da decisão emanada da ADI
n. 4.420 (...)”.
Nesse sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO REAJUSTE DE APOSENTADORIA
CARTEIRA
DE
PREVIDÊNCIA
DAS
SERVENTIAS
NÃO
OFICIALIZADAS NA JUSTIÇA DO ESTADO. 1. Trata-se de ação
por meio da qual pretende o autor, serventuária de cartório
não oficializado, revisão de aposentadoria, para manter os
proventos percebidos em 17 salários mínimos, conforme lhe
garantia o art. 12 da Lei no 10.393/70. 2. Dispositivo
normativo não recepcionado pela Constituição Federal de
1988 Violação ao disposto no art. 7o, inciso IV, bem como
à Súmula Vinculante no 4 do C. Supremo Tribunal Federal. 3.
Reajuste de benefício previdenciário não questionado no
julgado da ADI 4.420 no E. STF. Recurso desprovido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
15
(Apelação no 1009736-65.2020.8.26.0053 / Relator(a):
Nogueira Diefenthaler / Comarca: São Paulo / Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
19/10/2020).
“APELAÇÃO
PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA DE
ESCREVENTE
DE
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL
-
Inconstitucionalidade do reajuste do benefício com base no
salário mínimo - Inteligência do art. 7o, IV, da CF e da Súmula
Vinculante no 04 -- Superveniência da Lei Estadual no
14.016/10 - Dispositivos referentes ao índice de reajuste do
benefício que não foram objeto de discussão pelo STF no
julgamento da ADI no 4420 - Ausência de direito adquirido a
regime jurídico, com relação tanto à forma de reajuste
quanto à alíquota da contribuição previdenciária devida.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1006588-46.2020.8.26.0053 / Relator(a): Danilo Panizza /
Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público
Data do julgamento: 20/10/2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL. AUTORA APOSENTADA POR FORÇA DA LEI
no 10.393/1970, PELA CARTEIRA DA PREVIDÊNCIA DAS
SERVENTIAS
NOTARIAIS,
ADMINISTRADA
PELO
IPESP.
Pretensão ao reajuste dos proventos com base no salário
mínimo e manutenção de aliquota da contribuição
previdenciária em 5%. Sentença de improcedência na
origem. Inadmissibilidade da pretensão. Interpretação do
art. 7o, inciso IV da CF/88. Os arts. 12 e 13 da Lei no
10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição
Federal de 1988, cujo art. 7o, IV, vedou a vinculação do
salário mínimo para qualquer fim. Pedido da autora que
encontra óbice, ainda, na Súmula Vinculante no 4, do STF.
Inexisência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Sentença de improcedência mantida.
Majoração da verba honorária, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não
provido”
(Apelação
no
1023525-34.2020.8.26.0053
/
Relator(a): Djalma Lofrano Filho / Comarca: São Paulo /
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 28/09/2020).
Por fim, condena-se o autor ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056559-34.2019.8.26.0053 -Voto no 12.030/2020 - lof
16
honorários advocatícios pelo trabalho adicional em grau recursal,
arbitrados em 2% do valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação.
Antonio Celso Faria
Relator